Tribunal: TJDFT
Processo: 0750174-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. GAPED. PERÍODO INDEFERIDO. EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NA LEI DISTRITAL N. 5.105/2013. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que afastou o pedido de incorporação de gratificação, no cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede, a exequente pede a reforma da decisão, para seja incluído no cumprimento de sentença, o período de 10/03/1995 até 18/03/1998, como de efetivo exercício em atividades pedagógicas, a ensejar a incorporação na remuneração a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, conforme reconhecido em ação coletiva.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva, que condenou o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED (art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013) “desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação”.

3. No caso, o cargo ocupado na ocasião de assistente de direção não lhe garantia o direito ao recebimento da GAPED, posto que o referido cargo não se enquadra no rol taxativo descrito no dispositivo. 3.1. Veja: “(...) Conforme decidido em ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, transitada em julgado, fazem jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED - os professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ou não ao Sindicato, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013, independente da época em que a condição foi cumprida. 2. Não comprovada a incidência dos incisos do art. 18 da Lei Distrital 5105/2013, incabível a incorporação pretendida, notadamente porque o cargo de Encarregado não encontra previsão no rol taxativo da referida lei, que não pode ser interpretado de forma extensiva. 3. Apelação conhecida e não provida”. (07060097620218070018, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 31/3/2022).

4. Considerando que a hipótese retratada nos autos não se enquadra nos requisitos legais definidos no título executivo, correta a decisão agravada que afastou o pedido de incorporação de gratificação relativo ao período de 10/05/1995 a 18/03/1998, pois exercida função de assistente de direção, diversa daquela prevista do art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013.

5. Recurso improvido.